Tribunal: STF
Processo: RE 1365515
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou critérios sobre atualização de débito da Fazenda Pública estadual.



    Na origem, a exequente, após concordância com os cálculos e levantamento do valor depositado para quitação de precatório, interpôs apelação em face de sentença que declarou extinta execução. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: 



    APELAÇÃO CÍVEL — Execução — Insuficiência de depósito — Pretensão de aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária - Cabimento - Coisa julgada e preclusão — Não violação — Normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária que possuem natureza de direito processual, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte — Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei n. 11.960109 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E — Precedentes - Recurso provido, afastando-se o decreto de extinção da execução.



    Insurge-se o Estado de São Paulo no recurso extraordinário, apontando equívoco na aplicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (STF). Sustenta que a impossibilidade de se afastar do caso concreto a incidência do art. 1-F da lei 9.494/97, conforme redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto incidiria à hipótese a modulação de efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que a questão diria respeito a atualização de precatório anterior a 25.03.2015. 



    É o breve relatório. Decido.



    O Plenário do STF julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo tema 810 da repercussão geral. Após a expedição do precatório, devem ser observados os termos da modulação de efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, quanto aos critérios de atualização. Nessa linha, já decidiu o Plenário desta Corte no RE 1.348.659-AgR-EDV-AgR, do qual fui relator para acórdão: 



    Ementa: Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425.



    1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 



    2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 



    3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário.



    Dito isso, constato equívoco do acórdão, que assim entendeu a questão, porquanto assim fundamentado: 



    Dessa forma, o art. 5°, da Lei n. 11.960/09 foi julgado inconstitucional no que tange à atualização monetária, não havendo distinção, pela Suprema Corte, sobre o índice a ser observado na fase de execução ou de expedição do precatório, o que denota que deverá ser aplicado o IPCA-E para todo o período. (doc. 10, p. 6) 



    Observo que o juízo da execução bem delimitou o período a que se refere o debate: 



    As. 494/495: Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, mas no mérito deixo de acolhe-los por não estarem presentes as hipóteses do art. 1022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante, o que desafia a propositura do recurso processual adequado e não de embargos declaratórios.



     Além disso, não se diga que haveria aplicação do tema de repercussão geral 810 do STF, pois aqui se discute a atualização monetária do precatório, e não da fase anterior a este. 



    Com razão, portanto, o recorrente. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para restaurar a sentença que extinguiu a execução. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator